Tribunal: STF
Processo: ARE 1503753
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wellington da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente in itinere - Fratura do fêmur e joelho direitos - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido - Recursos oficial e voluntário do autor e do INSS parcialmente providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, XXXV, 194, parágrafo único, IV, 201, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 3º da EC nº 113/2021.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1516074 -RG, assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC nº 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3º da EC nº 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3º da EC nº 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros.” (RE 1516074 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 08-11-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente